Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 20356740, pags. 555/557) interposto pelo Impetrante, LUIZ CARLOS TANEZINI, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 19396585, pags. 547/552), na qual não foi conhecido o mandado de segurança (ID 17934398, pags. 5/18), sob o fundamento da existência de pendência do julgamento de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Na origem, o Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPjTCDF - protocolizou procedimento administrativo de Representação com pedido de Medida Cautelar (ID 17934403, pags. 36/45), perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, sob o fundamento da impossibilidade do Agravante ocupar cargo público de livre nomeação e exoneração na diretoria da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF. Ao apreciar a legalidade do ato de designação do Agravante para a ocupação deste cargo, em sede deste procedimento administrativo, o TCDF proferiu a Decisão n. 2753/2020 (ID 17934408, pag. 126), nos seguintes termos: (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, com o qual concorda o Revisor, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, decidiu: I – tomar conhecimento da manifestação apresentada pelo Sr. Luiz Carlos Tanezini acerca do teor da Representação no 4/2019-G1P, em atenção ao inciso II da Decisão no 2.464/19 (e-doc 768165A1-c); II – considerar, no mérito, procedente a representação, tendo em vista que as sanções impostas por este Tribunal ao Sr. Luiz Carlos Tanezini, nos Processos nos 36.900/08 e 36.387/09, implicam a ausência do requisito previsto no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16 (reputação ilibada); III – dar ciência desta decisão: a) ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal para que sejam adotadas imediatas providências com vistas ao exato cumprimento da lei (exoneração do Sr. Luiz Carlos Tanezini do cargo de Diretor Técnico do Metrô-DF e/ou de qualquer outro cargo indicado no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16), em conformidade com o disposto no inciso X do art. 1o da Lei Complementar no 1/94, informando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas efetivadas; b) à representante do Parquet especializado, signatária da peça representativa, ao Sr. Luiz Carlos Tanezini e à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF; IV – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das providências cabíveis. (...) (grifos nossos) Em face desta decisão administrativa, o ora Agravante opôs embargos de declaração, nos termos do art. 278, III, do Regimento Interno do TCDF, os quais pendiam de julgamento, quando a presente decisão agravada foi proferida (ID 18717639, 504/511), pois determinado o seu sobrestamento até o julgamento deste mandado de segurança. Sob o fundamento da inexistência de asseguração do contraditório e da ampla defesa, em sede deste procedimento administrativo, o ora Agravante impetra o presente mandado de segurança, sustentando, em suma, a necessidade de concessão da ordem. Nesse sentido, defende que lhe deve ser assegurado o direito líquido e certo à anulação da Decisão n. 2753/2020 (ID 17934408, pag. 126), “determinando-se novo julgamento, com a prévia intimação do Impetrante ou de seus procuradores para a realização de sustentação oral e/ou oferecimento de memoriais, na forma e prazos descritos no Regimento Interno do TCDF e nas Resoluções no. 331 e no. 332 do TCDF”. Sobreveio a decisão monocrática agravada (ID 19396585, pags. 547/552), em que, como razões de decidir, esta relatoria fundamentou, em suma, que esta ação constitucional não é cabível, haja vista a pendência do julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo no TCDF, qual seja, os aclaratórios supra, nos termos do art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 287, § 3o, do Regimento Interno do TCDF. Por conseguinte, o mandado de segurança não foi conhecido. O Impetrante interpõem o presente agravo interno (ID 20356740, pags. 555/557), sustentando, em suma, o seguinte: i) de início, delimita que esta relatoria deixou de observar o entendimento jurisprudencial sumulado do STF (n. 429), que prevê o seguinte: “a existência de recurso administrativo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade”, “sendo justamente esta a discussão de momento travada nos presente autos”; ii) nesse sentido, consigna que “a omissão (ato ilegal) da autoridade está justamente fundada na ausência de intimação do ora Agravante quanto a data do julgamento, conforme estabelece o art. 136, §2o do Regimento Interno do TCDF.”; iii) por conseguinte, defende que foi tolhido no “pleno exercício do direito de defesa do Agravante, que se viu impedido de realizar sustentação oral (pessoalmente ou por seus procuradores) e de oferecer memoriais”; e iv) portanto, defende o cabimento do mandado de segurança, ante a incidência da Súmula 429 STF. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação desta relatoria. Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, com o fim de obter o processamento e julgamento do mérito do mandado de segurança por este Conselho Especial. O Agravado manifesta-se sobre o recurso, requerendo, em suma, o seu desprovimento (ID 21470234, pags. 562/568). Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, c/c, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Representações processuais: (i) do Agravante (ID 17934400, pag. 22); e (ii) do Agravado, ex lege, nos termos do art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Como é consabido, a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado do STF (n. 429) enseja o cabimento e conhecimento de mandado de segurança, mesmo que exista a possibilidade da interposição de “recurso administrativo com efeito suspensivo contra omissão de autoridade”. Admitir-se o contrário, é condicionar o exercício do direito de ação ao esgotamento da via administrativa, apesar da “interposição de recurso administrativo ser mera faculdade do particular e, se optar pela busca da solução judicial desde logo, não fica impedido de fazê-lo”, conforme lições de Luiz Manoel Gomes Junior et al[1]. No que é acompanhado por J. E. Carreira Alvim, ao considerar que “se o recurso administrativo obstaculizasse, tout court, o ingresso do administrado em juízo, pelo fato de ter efeito suspensivo, ter-se-ia aberto à Administração Pública um enorme fosso, para obstaculizar a via judicial, pois lhe bastaria prever um sistema recursal administrativo bem complexo, com percurso obrigatório, para perpetuar os recursos no âmbito da própria Administração, fazendo o direito transmigrar por mais de uma geração de autores”[2]. No mesmo sentido, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno, pois, ao tratar da regra inserta no art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009, leciona que “o dispositivo não autoriza a tese de que o prévio esgotamento da esfera administrativa seja pressuposto para o contraste jurisprudencial do ato respectivo”[3]. Por conseguinte, no caso em tela, impende o exercício do juízo de retratação por esta relatoria, quanto à resolução empreendida, quando da prolação da decisão monocrática de ID 19396585, pags. 547/552, somente, para conhecer desta ação constitucional. É que, apenas para argumentar, inclusive para aplicar a norma regra inserta no art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009, prévio tem que existir o conhecimento desta ação. Portanto, esta relatoria conhece deste mandado de segurança, ante o seu cabimento, nos termos da Súmula 429 STF. Neste diapasão, necessário se faz deixar bem vincado que o mandado de segurança é a ação constitucional posta à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito, individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c, art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009. Assim, por se cuidar de ação mandamental constitucional, de natureza sumária, o mandado de segurança é ação própria para a correção de um ato de autoridade pública, cujo objetivo é a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Nesse sentido, a utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa ou judicial, violador de direito subjetivo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. Destaca-se no Mandado de Segurança a absoluta falta de fase instrutória, de maneira que ao impetrante cumpre coligir, com a sua petição inicial, toda a prova com que pretende evidenciar a pretensão mandamental, à autoridade coatora, impondo-se semelhante prerrogativa; embora, para esta, milite em seu favor a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos. Com efeito, a petição inicial de mandado de segurança será indeferida, de pronto, quando “não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais”, de acordo com a regra inserta no art. 10, caput, desta Lei. Portanto, a prova deve ser pré-constituída, de modo que o direito líquido e certo, previsto na legislação de regência, seja demonstrado no momento da impetração, ante a violação a que o ato coator ensejou. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ANALISTA JUDICIÁRIO - ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS ALÉM DAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NECESSIDADE DOS SERVIÇOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 10 DA LEI No 12.016/2009. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (...) 4. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 5. Evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, e que a solução da lide demandaria dilação probatória, não se vislumbra, pois, direito líquido e certo a amparar o pleito dos impetrantes, o que acarreta o indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/2009. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1108148, 07059617920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Conselho Especial, data de julgamento: 10/7/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração. 2 - Tendo em vista que a incapacidade laborativa total e permanente da Impetrante foi atestada por junta médica oficial, a eventual revisão desse entendimento depende de dilação probatória, notadamente a realização de perícia judicial acerca do tema. Assim, a juntada de laudos particulares não é suficiente para a demonstração do alegado direito líquido e certo, impondo-se a denegação da segurança pleiteada. (...) Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1281729, 07045133720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. MODALIDADE CONCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE E IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA. SEGURANÇA DENEGADA. (...) A Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma de indubitável, o caráter incontroverso do seu pleito e, por consequência, a violação do direito por ela reclamado. E, desta maneira, não preencheu um dos requisitos necessários à impetração do mandado de segurança: a demonstração da liquidez e certeza de seu direito por meio de prova pré-constituído. Mandado de Segurança conhecido. Denegada a ordem. (Acórdão 1260279, 07086450620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, necessário se faz deixar bem vincado que ao Impetrante, ora Agravante, em sede do procedimento administrativo em comento, foi assegurado o contraditório, conforme emerge da decisão do TCDF objeto deste mandado de segurança (ID 17934408, pag. 126). Ademais, necessário se faz deixar bem vincado que este procedimento administrativo configurou-se como Representação com pedido de Medida Cautelar, protocolizado pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal – MPjTCDF (ID 17934403, pags. 36/45). Nesse sentido, não emerge dos autos a prova pré-constituída do aludido direito líquido e certo de ser notificado para apresentar sustentação oral e memoriais, notadamente, quando se verifica que o pedido correlato do MPjTCDF foi de “que seja concedida medida cautelar para o afastamento do cargo, até que o Plenário se manifeste sobre o mérito da presente Representação”. Por conseguinte, ante a sua inadmissibilidade, não existe dever da Corte de Contas intimar o representado, para que apresente sustentação oral ou memoriais, nos termos do art. 136, § 7o, do seu Regimento Interno, verbis: (...) CAPÍTULO VIII DA SUSTENTAÇÃO ORAL Art. 136. No julgamento ou apreciação de processos de controle externo, ressalvadas as hipóteses do § 7o deste artigo, as partes poderão expressar a intenção de, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, fazer sustentação oral. § 1o O requerimento será apreciado pelo relator do respectivo processo, que indicará a data do julgamento. § 2o A data do julgamento será informada pelo Tribunal à parte ou ao seu procurador constituído com antecedência mínima de dez dias. § 3o Quando não requerida a sustentação oral na forma do § 1o deste artigo, a parte ou o seu procurador legalmente constituído poderá manifestar essa intenção diretamente ao Presidente na própria sessão de julgamento do processo, desde que ainda não iniciada a fase de discussão da matéria. § 4o Após o pronunciamento do Ministério Público junto ao Tribunal, se houver, a parte ou seu representante legal falará, sem ser aparteado, logo após a apresentação do relatório resumido pelo relator e antes do voto deste, por até quinze minutos, com direito à prorrogação por igual tempo, a juízo do Presidente. § 5o Havendo pluralidade de responsáveis ou de interessados não representados pelo mesmo procurador, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre eles, podendo ser prorrogado, na forma do parágrafo anterior. § 6o É vedado na sustentação oral o acréscimo de razões ou documentos novos, admitido, contudo, o oferecimento de memoriais, com o fim exclusivo de melhor elucidar a matéria. § 7o Não se admitirá sustentação oral na apreciação ou julgamento de embargos de declaração, agravo, consulta e medida cautelar. § 8o Durante a discussão e o julgamento, por solicitação exclusiva de Conselheiro, Auditor ou representante do Ministério Público junto ao Tribunal, poderá ser concedida a palavra à parte ou a seu representante legal para estrito esclarecimento de matéria de fato. (...) (grifos nossos) Portanto, ante o rito especial do mandado de segurança, a não resolução do mérito desta ação constitucional, através do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe, de ofício e monocraticamente, em razão de faltar pressuposto de constituição, qual seja, prova pré-constituída da aludida violação de direito líquido e certo de ser notificado a apresentar sustentação oral, em sede de procedimento de medida cautelar, apreciado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 485, IV, § 3o, do CPC, c/c, art. 136, § 7o, do Regimento Interno do TCDF, c/c, art. 226, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, necessário se faz deixar bem vincado que, em sede de julgamento de mandado de segurança, não se cogita sobre a necessidade de emenda da petição inicial, pelo mesmo motivo da exigência da prova pré-constituída, para a sua impetração. Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 19396585, pags. 547/552 e conheço deste mandado de segurança, ante o seu cabimento, nos termos da Súmula 429 STF. Contudo, de ofício, extingo esta ação constitucional sem resolução do mérito e indefiro a sua petição inicial, ante a inexistência de prova pré-constituída do aludido direito líquido e certo de ser notificado a fim de apresentar sustentação oral e memoriais, em sede de procedimento administrativo de medida cautelar, apreciado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009, c/c, art. 485, IV, § 3o, do CPC, c/c, art. 136, § 7o, do Regimento Interno do TCDF, c/c, art. 226, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Como consequência, resta prejudicado o pedido subsidiário de conhecimento e provimento do agravo interno, com o fim de obter o processamento e julgamento do mérito deste mandado de segurança por este Conselho Especial. Comunique-se ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. [1] Gomes Junior, Luiz Manoel [et al.]. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico] -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters. Brasil, 2020. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&amp;titleKey=rt%2Fmonografias%2F101988766%2Fv5.4&amp;titleStage=F&amp;titleAcct=i0adc419100000164001b8d9d400ee6d0#sl=p&amp;eid=dca0b87985305c81b6baf36f781e77e6&amp;eat=a-245281978&amp;pg=XI&amp;psl=&amp;nvgS=false&gt;. Acesso em 14 jan. 2021. [2] ALVIM, J. E. Carreira. Comentários à nova lei do mandado de segurança. Curitiba: Juruá, 2010. p. 81. [3] BUENO, Cássio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança – Comentários sistemáticos à Lei 12.016, de 07.08.2009. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 35. Brasília, 14 de janeiro de 2021 08:34:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador